Tribunal: TJSP
Processo: 2094230-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que delibera sobre a extinção do usufruto de bens da de cujus em virtude do falecimento posterior de seu genitor – Insurgência da herdeira testamentária, requerendo que os frutos que seriam devidos ao genitor sejam repassados ao espólio – Admissibilidade – Medida que se mostra prudente, tendo em vista que ainda se apurará a meação da companheira e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que delibera sobre a extinção do usufruto de bens da de cujus em virtude do falecimento posterior de seu genitor – Insurgência da herdeira testamentária, requerendo que os frutos que seriam devidos ao genitor sejam repassados ao espólio – Admissibilidade – Medida que se mostra prudente, tendo em vista que ainda se apurará a meação da companheira e os bens deixados à herdeira testamentária – Recurso provido.